Tribunal: TJES
Processo: 5000895-54.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000895-54.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDIMAR DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n° 5000895-54.2023.8.08.0038

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: EDIMAR DA SILVA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DECLARADOS NULOS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR NECESSIDADE DE PERÍCIA, REJEITADA. A CONTROVÉRSIA PRESCINDE DE PROVA TÉCNICA, POIS LIGADA AO FATO DE QUE A INSPEÇÃO DA QUAL RESULTOU REGISTRO DE IRREGULARIDADE FOI FEITA NA AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR.

NO MÉRITO, CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM.

APESAR DA ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO TOI, NOTA-SE QUE A INSPEÇÃO SE DEU SEM A PRESENÇA DA AUTORA OU DE QUALQUER OUTRA PESSOA, DE MODO QUE A SUPOSTA IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSOLIDOU-SE A REVELIA DO TITULAR, COMO REGISTRADO NO PRÓPRIO DOCUMENTO CONFECCIONADO UNILATERALMENTE PELA RÉ. À VISTA DISSO, TEM-SE QUE O TOI E, CONSEQUENTEMENTE, AS COBRANÇAS POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ESTÃO MACULADOS, JÁ QUE O PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DO DÉBITO FOI IRREGULAR, MERECENDO GUARIDA A PRETENSÃO AUTORAL PARA QUE SEJAM OS DÉBITOS DECORRENTES DO TOI DECLARADOS INEXIGÍVEIS. NÃO HOUVE PROVA NO SENTIDO DE QUE FOI OFERTADO PRAZO DE RESPOSTA A CONSUMIDORA SOBRE O RESULTADO DESTA, O QUE LHE GARANTIRIA O DIREITO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LOGO, NÃO FORAM CUMPRIDOS OS REQUISITOS VALIDADORES DO TOI DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DA ANEEL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)